Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-32.2021.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
INQUÉRITO POLICIAL (279) No 1000761-32.2021.8.11.0087
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INVESTIGADO: ERICO STEVAN GONCALVES
EMENTA
INQUÉRITO POLICIAL – HOMICÍDIO CULPOSO – PREFEITO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DESEMPENHADA PELO AGENTE E O RESULTADO LESIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA.
“Pedido fundado na alegação de atipicidade dos fatos. Formação de coisa julgada material. Não atendimento compulsório. Necessidade de apreciação e decisão pelo órgão jurisdicional competente. Inquérito arquivado. Precedentes. O pedido de arquivamento de inquérito policial, quando não se baseie em falta de elementos suficientes para oferecimento de denúncia, mas na alegação de atipicidade do fato, ou de extinção da punibilidade, não é de atendimento compulsório, senão que deve ser objeto de decisão do órgão judicial competente, dada a possibilidade de formação de coisa julgada material” [STF, Pet 3943, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-02 PP-00223].
Se os elementos informativos recolhidos ao longo da investigação policial apontam, com clareza solar, que o Prefeito Municipal não praticou o crime de homicídio culposo que lhe foi imputado, não se lhe aplica a cláusula rebus sic stantibus prevista no art. 18 do CPP, haja vista que a atipicidade da conduta, reconhecida pelo órgão jurisdicional competente, forma coisa julgada material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000761-32.2021.8.11.0087
Classe:

INQUÉRITO POLICIAL (279)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (INVESTIGADO), JAIR JOSE DEMSKI - CPF: 246.054.840-00 (VÍTIMA), JOAO ANDERSON DEMSKI - CPF: 011.012.281-05 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE HOMOLOGOU A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

INQUÉRITO POLICIAL (279) No 1000761-32.2021.8.11.0087

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INVESTIGADO: ERICO STEVAN GONCALVES

EMENTA

INQUÉRITO POLICIAL – HOMICÍDIO CULPOSO – PREFEITO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DESEMPENHADA PELO AGENTE E O RESULTADO LESIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL –
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA
.

“Pedido fundado na alegação de atipicidade dos fatos. Formação de coisa julgada material. Não atendimento compulsório. Necessidade de apreciação e decisão pelo órgão jurisdicional competente. Inquérito arquivado. Precedentes. O pedido de arquivamento de inquérito policial, quando não se baseie em falta de elementos suficientes para oferecimento de denúncia, mas na alegação de atipicidade do fato, ou de extinção da punibilidade, não é de atendimento compulsório, senão que deve ser objeto de decisão do órgão judicial competente, dada a possibilidade de formação de coisa julgada material”
[STF, Pet 3943, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-02 PP-00223].

Se os elementos informativos recolhidos ao longo da investigação policial apontam, com clareza solar, que o Prefeito Municipal não praticou o crime de homicídio culposo que lhe foi imputado, não se lhe aplica a cláusula
rebus sic stantibus
prevista no art. 18 do CPP, haja vista que a atipicidade da conduta, reconhecida pelo órgão jurisdicional competente, forma coisa julgada material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

INQUÉRITO POLICIAL (279) No 1000761-32.2021.8.11.0087

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

INVESTIGADO: ERICO STEVAN GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de homicídio culposo [CP, art. 121, § 3o], imputado a Érico Stevan Gonçalves, Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, supostamente perpetrado contra Jair Demski e João Demski.

O magistrado de primeira instância, ao receber a promoção de arquivamento formulado pela Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte, determinou a remessa dos autos a este Sodalício, por se tratar de investigado detentor de foro por prerrogativa de função.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária – NACO Criminal, manifestou-se pelo arquivamento do feito.

É o relatório.

INQUÉRITO POLICIAL (279) No 1000761-32.2021.8.11.0087

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Analisando com acuidade os autos, verifica-se que o Delegado de Polícia Civil, Victor Hugo Caetano de Freitas, por meio da Portaria n. 184/2020, determinou a instauração do inquérito policial, pelas seguintes razões:

“O ofício n. 353/2020/MPMT/PJGN traz a requisição ministerial que tomou por base a notícia de fato sob o SIMP n. 001450-005/2020. Nesta, em manifestação sigilosa, o noticiante relata, em suas palavras, que,
devido a irregularidades na administração municipal

o

aeródromo da cidade de Guarantã do Norte não deveria estar em funcionamento
.

Ademais, o noticiante atribui a essa conduta do administrador público a culpa pelas mortes de
Jair Demski
e
João Demski
, que faleceram em acidente aéreo na cidade, na data de
16/09/2019
. Segundo consta,
estas se deram por negligência do poder público municipal
, uma vez que, nos dizeres do noticiante, o aeródromo não tem autorização para funcionar e
funciona de maneira ilegal
, colocando em risco a vida de várias pessoas que trafegam por ali.

Considerando que a notícia trazida ao conhecimento desta autoridade, em tese, caracteriza(m) crime(s) de Homicídio culposo (Art. 121, § 3o, Código Penal)
supostamente praticado pelo prefeito de Guarantã do Norte Sr. Érico Stevan Gonçalves
contra as
vítimas Jair Demski e João Demski
DETERMINO ao Escrivão de meu cargo a adoção das seguintes providências iniciais:

1. Instaurar Inquérito Policial para apuração dos fatos, juntando, desde já, a requisição ministerial e denúncia realizada na ouvidoria do MP;

2. Informar, com observância do prazo estipulado, via ofício, o i. representante do Ministério Público o número do procedimento instaurado;

3. Oficie-se a Prefeitura Municipal solicitando explicações detalhadas acerca da regularidade do aeródromo da cidade de Guarantã do Norte;

4. Considerando que foi instaurado, nesta delegacia, Inquérito Policial para apurar eventuais condutas criminosas relacionadas ao acidente aéreo e morte de Jair Demski e João Demski, extraia-se cópias do laudo pericial que aponta as causas do acidente e junte-se a este procedimento”.

Ultimadas as diligências pela autoridade policial, a Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial, por considerar atípica a conduta do investigado, como se vê:

“Segundo emerge do caderno informativo, após manifestação sigilosa, por meio da ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do n. 127, na qual foram apontadas/reveladas diversas irregularidades acerca da pista do aeródromo desta urbe e aos hangares do local, donde segundo o (a) denunciante foi causa suficiente para o falecimento das vítimas Jair Jose Demski e João Anderson Demski, o
Parquet
requisitou a instauração de procedimento investigativo para apurar as informações e causas do acidente.

Não obstante, foi carreado ao feito
laudo pericial
do local (ID 51544976), no qual resta consignado que
a causa do acidente foi atribuída a fatores humanos
.

De mais a mais, oficiada o Paço Municipal, na pessoa de seu representante, o gestor Érico Stevan Gonçalves, este delineou as medidas que foram adotadas visando à regularização do aeródromo e adequações aos padrões exigidos pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

Dessa feita, como bem salientado pela d. Autoridade Policial, não se vislumbra nos autos suporte probatório mínimo que possa, com êxito, indicar o nexo de causalidade entre a regularização do aeródromo local e o acidente que ocasionou o falecimento das vítimas supracitadas. Ademais, o laudo pericial é claro em apontar que a causa envolveu fatores humanos.

ISTO POSTO, sem maiores delongas, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, acata a sugestão da autoridade policial (ID 51546955), e requer o ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, por atipicidade de conduta”.

Aportando os autos neste Sodalício, haja vista o foro por prerrogativa de função ostentado pelo investigado, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do NACO Criminal, ratificou a promoção de arquivamento apresentada na instância singela.

De início, destacou o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, a competência deste Sodalício, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Pois bem. Considerando o declínio de competência promovido pelo juízo de origem, é imperioso analisar, de proêmio, se a competência para apreciação deste feito é, efetivamente, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão do foro por prerrogativa de função ostentado pelo investigado [artigo 29, inciso X, da Constituição Federal e artigo 205 da Constituição Estadual].

Nesse passo, importa lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, restringiu a extensão da prerrogativa de foro somente aos delitos praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas [Cf. STF – QO na AP 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.12.2018].

Tendo esse entendimento como baliza, é de ver que, no vertente caso, conforme revelam os autos, o procedimento investigativo foi instaurado para averiguar o possível cometimento, pelo alcaide, do crime de homicídio culposo [artigo 121, parágrafo 3o, do Código Penal] provocado, supostamente, pela
negligência da Administração Municipal
na manutenção do aeródromo local, principalmente no que concerne às medidas de segurança exigidas pelos órgãos competentes.

[...]

Observa-se, desse modo, que o Prefeito, representando o Município de Guarantã do Norte, assumiu inúmeras obrigações relativas à segurança operacional do aeródromo, notabilizando, portanto, que tais atividades estavam, efetivamente, dentre as atribuições do Chefe do Poder Executivo de Guarantã do Norte.

É certo concluir, portanto, diante de hipótese trazida pelo caderno investigativo, que
o delito estaria relacionando com as funções desempenhadas pelo Prefeito
, atraindo, em razão do foro por prerrogativa de função, a competência do Tribunal de Justiça para conhecimento e processamento do feito”.

A toda a evidência, se os fatos delituosos imputados ao Prefeito de Guarantã do Norte são relacionados ao exercício de sua função como gestor municipal, não se põe dúvida quanto à competência originária deste Tribunal para processar o presente inquérito policial.

Entretanto, ao analisar os elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, a PGJ se manifestou pelo arquivamento do presente caderno investigativo, porquanto
“a Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso [POLITEC], por intermédio do Perito Criminal Leandro Leppaus Leite, elaborou o Laudo n. 530.2.28.2019.012038-02 [ID 119216961], concernente à constatação em local de queda de aeronave,
cuja conclusão atribuiu o acidente a fatores humanos
”.

Assinalou, em reforço, que
“o acidente aéreo responsável pelo óbito de Jair José Demski e João Anderson Demski
não decorreu de eventuais irregularidades ou falhas na segurança do aeródromo de Guarantã do Norte
, inexistindo, assim, nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Prefeito (suposta negligência) e o resultado morte”
, inocorrendo a prática de infração penal por parte do investigado.

De fato, pela prova técnico-pericial
[1]
realizada na fase inquisitorial, constatou-se, indene de dúvida, que a causa do acidente foi atribuída a
fatores humanos
,
verbis
:

“[...] Com base nos elementos verificados no local, tendo em vista o horário em que aconteceu o acidente, com ausência de luz natural e a falta de suporte para manobras noturnas na pista local que ficava próxima a região do acidente, e que não se verificou interação/contato físico com outro elemento que hipoteticamente empreendia o voo, e descartada falha mecânica, a causa do acidente é atribuída a fatores humanos [...]”.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda,
“a impossibilidade de se estabelecer a relação de causalidade entre a conduta desempenhada pelo agente e resultado lesivo demonstra a ausência de elemento indispensável para a perfectibilização do crime, razão pela qual não se configura, no vertente caso, do descrito pelo artigo 121, parágrafo 3o, do Código Penal”
.

Com efeito, as provas recolhidas ao longo da investigação preliminar apontam, de maneira insofismável, que o representado não praticou nenhuma conduta ilícita, não se lhe aplicando a regra contida no art. 18 do Código de Processo Penal – conforme postulado pelo PGJ em sua manifestação –, haja vista que a atipicidade da conduta forma coisa julgada material.

Nesse sentido, é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Em síntese, portanto, pode-se dizer que, nas hipóteses de atribuição originária do Procurador-Geral da República e do Procurador-Geral de Justiça, quando o arquivamento se fundar na inexistência de base empírica para o oferecimento da denúncia, não há necessidade de apreciação por parte do Poder Judiciário, já que seu acatamento por parte do Tribunal é compulsório. Porém,
nos casos em que o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público se lastrear na atipicidade dos fatos
, que reputa apurados, ou na extinção de sua punibilidade,
fundamentos estes capazes de produzir coisa julgada material
, torna-se
imperioso que o requerimento ministerial seja objeto de decisão jurisdicional do órgão judiciário competente
”
[2]
.

Cito, ainda, profícuo escólio de Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti:

“Precedentes de há muito sedimentam tal postura, ressalvando-se, todavia,
as hipóteses em que a determinação judicial do arquivamento possa gerar coisa julgada com autoridade absoluta
, quais sejam, a extinção da punibilidade (como a ensejada pela prescrição) e
a atipicidade da conduta
. Em situações tais, abre-se a porta para o dissenso, podendo acontecer de o Tribunal negar o pedido de arquivamento.

Há necessidade
,
nessas hipóteses
, de
decisão jurisdicional a respeito
,
a qual se revestirá
– embora não se trate de sentença –
da autoridade da coisa julgada
, inviabilizando, por conseguinte, o posterior ajuizamento (ou prosseguimento) de ação penal contra aquele já beneficiado por tal decisão, ainda que o Ministério Público, por intermédio de novo representante e mediante reinterpretação e nova qualificação dos mesmos fatos, chegue à conclusão diversa daquela que motivou o seu anterior pleito de extinção da punibilidade. A distinção, portanto, entre ambas as situações é basicamente quanto à possibilidade de revolvimento ulterior dos autos de investigação”
[3]
.

Colho da jurisprudência:

“EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Arquivamento. Requerimento do Procurador-Geral da República. Pedido fundado na
alegação de atipicidade dos fatos
.
Formação de coisa julgada material
. Não atendimento compulsório.
Necessidade de apreciação e decisão pelo órgão jurisdicional competente
. Inquérito arquivado. Precedentes. O pedido de arquivamento de inquérito policial, quando
não
se baseie em falta de elementos suficientes para oferecimento de denúncia, mas na alegação de atipicidade do fato, ou de extinção da punibilidade, não é de atendimento compulsório, senão que deve ser objeto de decisão do órgão judicial competente, dada a possibilidade de formação de coisa julgada material”
[4]
.

“I - Habeas corpus: cabimento. É da jurisprudência do Tribunal que não impedem a impetração de
habeas corpus
a admissibilidade de recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva interposição deles. II -
Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material
. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que
o fato nele apurado não constitui crime
, mais que preclusão,
produz coisa julgada material
, que - ainda quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes: HC 80.560, 1a T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; HC 75.907, 1a T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040”
[5]
.

À vista do exposto,
ACOLHO
a promoção ministerial para determinar o arquivamento do presente inquérito policial, com fundamento na
atipicidade da conduta do representado
, sem aplicar, contudo, a cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no art. 18 do CPP, haja vista a formação da coisa julgada no caso em apreço.

É como voto.

[1]
Laudo Pericial n. 530.2.28.2019.012038-02, subscrito por Leandro Leppaus Leite.

[2]
Manual de Processo Penal, 4. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 171.

[3]
A Investigação Preliminar nos Delitos de Competência Originária de Tribunais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 267/268.

[4]
STF, Pet 3943, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-02 PP-00223.

[5]
STF, HC 83346, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 17/05/2005, DJ 19-08-2005 PP-00046 EMENT VOL-02201-2 PP-00246 RTJ VOL-00195-01 PP-00085.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022